Tribunal: CARF
Processo: 16327.001260/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001260/2009-04
ACÓRDÃO
9303-015.593 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
INTRA S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/11/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos
realizáveis no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa
Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação
denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e
da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram
negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu
recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA
BRUTA OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de
ações compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições
sociais é o faturamento/receita bruta operacional, o que inclui,
necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com a venda de
ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência
das operações societárias denominadas “desmutualização”.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario (relatora), que votou por negar
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan. Processo
julgado na manhã de 17/07/2024.

Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.593 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.001260/2009-04
2
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 3402-009.844, de 16 de dezembro de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
Não tendo sido o auto de infração lavrado por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, descabida alegação de nulidade do auto de
infração no caso concreto.
PIS.
COFINS.
DESMUTUALIZAÇÃO
DA
BOLSA.
CISÃO
SEGUIDA
DE
INCORPORAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS POR AÇÕES. RECEITA DECORRENTE
DE ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A “desmutualização” da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e da Bolsa de
Mercadorias & Futuros (BM&F) - entidades sem fins lucrativos - caracterizou
operação de cisão parcial, sucedida por incorporação da parcela do capital cindido
pela Bovespa Holding S/A e pela BM&F S/A.
Nesse sentido, as operações culminaram na substituição das quotas patrimoniais
da entidade sem fins lucrativos por ações da sociedade anônima. Tal substituição
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.593 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.001260/2009-04
3
dos títulos patrimoniais pelas ações caracteriza a permanência do mesmo ativo,
devendo ser admitida sua manutenção na conta de ativo permanente da
sociedade empresária que recebeu ações das S.A. citadas.
Assim, a alienação dessas mesmas ações configura receita da venda de ativo
permanente, não se sujeitando à tributação da Contribuição ao PIS e da COFINS, a
teor do artigo 3o, §2o, inciso IV da Lei n. 9178/98 vigente em 2007.
Na origem, o feito compreendeu Auto de Infração para a cobrança de valores a
título de PIS e COFINS “sobre a receita obtida, em novembro de 2007, no processo de venda das
ações da BM&F S/A em: (i) Oferta Pública Inicial – IPO e (ii) para a General Atlantic”.
O contribuinte argumentou, no mérito, em breve síntese, que a operação em
questão ocorreu em decorrência da operação de desmutualização da bolsa de valores e
correspondeu a uma venda de ativo permanente, afirmando que a operação contábil de
reclassificação de ativos não significou nova aquisição.
O lançamento foi integralmente mantido pela DRJ ao argumento de que “ao vender
as ações BM&F S/A, a contribuinte efetivamente exerceu uma atividade típica de seu ramo de
atuação, o das sociedades distribuidoras, e prevista em seu objeto social” e que, portanto, aferiu
receita passível de tributação.
O Recurso Voluntário reiterou os argumentos impugnatórios e foi acolhido neste
CARF (desempate pelo art. 19-E da Lei no 10.522/2002), cancelando integralmente o lançamento.
Houve interposição de Recurso Especial pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
indicando como paradigmas os acórdãos no 9303-003.469 e 3202-001.178
Em contrarrazões apresentadas pelo Contribuinte postulou-se apenas a
manutenção do julgado.
Os Autos foram remetidos à esta 3a Turma da CSRF e a mim distribuídos por sorteio.

VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.

I.
Admissibilidade
O juízo de admissibilidade não merece maiores digressões, não tendo sido seu
cabimento questionado em contrarrazões. A matéria em debate é exclusivamente de direito e
bastante conhecida deste colegiado, devendo, nos termos do Despacho de admissibilidade, ser
avaliada a matéria “incidência das contribuições sobre as receitas provenientes da venda de ações
recebidas no processo de desmutualização das bolsas.”
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.593 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.001260/2009-04
4

II.
Mérito
Esta Turma teve oportunidade de examinar a matéria recentemente, tendo firmado
seu posicionamento majoritário favorável à tese fazendária. Nada obstante, como manifestado
naquela oportunidade, divirjo de tal posicionamento.
O exame da matéria funda-se essencialmente no exame de institutos contábeis.
O dispositivo legal aplicável é claro e objetivo, extraído da Lei no 9.718/98:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
(...)
IV a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
O ponto, então, seria: a operação realizada pelo contribuinte pode ou não ser
considerada como “venda de bens do ativo permanente”. Entendo que as discussões relativas ao
conceito de receita (faturamento) tributável, nos limites da Lei no 9.718/98 são inócuas, posto que
se trata de hipótese legal específica de exclusão.
Entendo que o acórdão recorrido bem analisou a questão, razão pela qual valho-me
das suas como razões de decidir:
2. Desmutualização da bolsa e contabilização das ações
Em 2007, ano calendário objeto do presente processo, ocorreram as operações
conhecidas como “desmutualização” da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)
e da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F).
Tal evento foi precisamente descrito pela Conselheira Vanessa Marini Cecconello
como:
(...) um conjunto de atos societários por meio dos quais a Bovespa e a
BM&F sofreram abertura de capital, tendo ocorrido a cisão parcial das
referidas entidades associativas sem fins lucrativos e incorporação da
parcela do capital cindido pelas sociedades anônimas (com fins lucrativos)
Bovespa Holding S/A ("Bovespa Holding") e BM&F S/A ("BM&F S/A),
respectivamente. Nesta operação de cisão parcial seguida de incorporação,
os detentores de títulos patrimoniais da Bovespa e da BM&F passaram a ser
titulares de ações representativas do capital da Bovespa Holding e da BM&F
S/A, respectivamente, recebidas em substituição aos antigos títulos.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.593 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.001260/2009-04
5
(Processo no 16327.720075/201218, Recurso no Especial do Procurador,
Acórdão no 9303003.476 – 3a Turma, Sessão de 24 de fevereiro de 2016)
Dito isto, lembre-se que a Recorrente recebeu ações da Bovespa Holding
S/A na desmutualização e ações ordinárias da BM&F S/A, as quais foram
contabilizadas no seu Ativo Permanente.
A DRJ entende que as ações recebidas pelo contribuinte no processo de
desmutualização devem ser classificadas no ativo circulante, por terem elas sido
adquiridas subscritas sem o caráter de permanência, e sua receita não pode ser
excluída da apuração do PIS e da COFINS, sendo inaplicável o artigo 3', §2', IV da
Lei n' 9.718/98.” O inciso IV do parágrafo §1o do artigo 3o da Lei n. 9.718, vigente
à época dos fatos, assim dispunha:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas.
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que
se refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
(...)
IV a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
A seu turno, a Recorrente afirma que a classificação contábil das ações no ativo
permanente foi correta. Isto porque a desmutualização da Bolsa foi operação que
envolveu a substituição de títulos por ações (natureza de sub-rogação), pela
mudança do tipo societário/associativo (artigos 220, 224, I e 229, §5o da Lei das
S.A.), uma vez que não houve extinção da sociedade transformada.
A questão da incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre receitas
correlatas ao processo de desmutualização da bolsa não é nova neste Conselho.
Assim, passo a analisá-la já tomando como base a jurisprudência do CARF sobre a
matéria que entendo ser mais adequada, porém informando ao Colegiado que se
trata de tema controverso, que tem sido decidido desfavoravelmente aos
contribuintes pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Destaco desde logo o pronunciamento do Conselheiro Antonio Carlos Atulim, que
tocou exatamente o ponto controvertido no presente processo:
Ora, o art. 61 do Código Civil é inaplicável ao caso concreto, pois a CBLC e a
BM&F não foram dissolvidas e nem tiveram seus patrimônios devolvidos
aos seus antigos sócios.
É de conhecimento público e notório que as duas entidades desapareceram
do cenário jurídico no processo denominado desmutualização das bolsas.
Mas desaparecer por dissolução e desaparecer por cisão são coisas
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.593 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.001260/2009-04
6
totalmente diferentes sob o ponto de vista jurídico. O que houve no caso da
desmutualização foi uma cisão seguida de incorporação. Na cisão o
patrimônio da entidade cindida não retorna para os seus sócios, ele é
transferido diretamente para a nova entidade que se originou. O que houve
no caso da “desmutualização” foi a transformação de um tipo de sociedade
em outra e não a dissolução tratada no art. 61 do Código Civil. Não se olvide
que o art. 1.113 do Código Civil estabelece que o ato de transformação da
sociedade independe de dissolução ou liquidação e obedecerá aos
preceitos reguladores da constituição e inscrição próprios do tipo em que
vai se converter, enquanto que o art. 2.033, do mesmo Código, autoriza as
associações a sofrerem cisão, fusão e incorporação.
Assim, se o Código Civil não impede a transformação de uma associação em
uma sociedade anônima e se o estatuto da S/A foi regularmente registrado
na Junta Comercial, não há que se cogitar de ilegalidade na operação.
(...)
Desse modo, como houve uma continuidade, ou seja, os antigos títulos
classificados no permanente/investimentos foram sucedidos pelas ações
alienadas, o faturamento decorrente dessa alienação se enquadra como
venda de um investimento classificado no ativo permanente e está
expressamente excluído da incidência das contribuições, por força do art.
3o, § 2o, inciso IV, da Lei no 9.718/98(Processo n.16327.721734/201144,
Acórdão no 3403003.447 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária Sessão de 10 de
dezembro de 2014) (grifei)
Com efeito, pelos dispositivos citados no excerto acima (artigo 44 e artigo 2.033
do Código Civil)1 percebe-se que a legislação do direito privado contempla a
hipótese de cisão das associações sem fins lucrativos. Pelo histórico, devidamente
respaldado por atos societários efetuados no procedimento conhecido como
desmutualização da bolsa, foi justamente uma cisão que ocorreu. Desta, seguiu-se
a incorporação da parcela do capital cindido pelas Bovespa Holding e BM&F S/A.
Tal situação levou o Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto a alcançar a acertada
conclusão sobre o evento:
Ora, reconhecida a natureza de cisão à operação efetuada pela Associação
Bovespa, é natural que os títulos mantenham a mesma natureza que
possuíam anteriormente à bipartição da associação, preservando a sua
natureza de ativo não circulante. Pois bem, a sucessiva conversão da
associação em sociedade anônima implica a conversão desses títulos em
ações de idêntico valor monetário, sem que a classificação contábil seja
alterada.
A conversão implica a preservação não apenas do valor monetário, mas do
que ela representa economicamente (o patrimônio da sociedade), e
também a sua classificação contábil. Sendo as ações representativas do
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.593 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.001260/2009-04
7
mesmo patrimônio que os títulos patrimoniais que estavam no permanente
representavam, então é de claríssima evidência que a reclassificação para o
ativo circulante não retira das ações a condição de ser um investimento,
uma participação do Banco no patrimônio de terceiros. (Processo no
16327.720075/201218, Recurso no Especial do Procurador, Acórdão no
9303003.476 – 3a Turma, Sessão de 24 de fevereiro de 2016)
Realmente, não poderia ser outra a conclusão. Afinal, o artigo 110 do CTN é
categórico ao afirmar que não pode a lei tributária alterar a definição, o conteúdo
e o alcance de institutos, conceitos e formas do direito privado utilizados na
distribuição de competências tributárias. Aplicando tal ditame ao caso concreto,
vê-se que não é possível que o Fisco requalifique negócio jurídico
(desmutualização da bolsa), ocorrido de acordo com a legislação civil (artigos 44 e
2.033 do Código Civil, bem como artigo 179 da Lei das S.A.), para fazer incidir a
tributos (Contribuição ao PIS e COFINS) além das balizas traçadas pela norma de
competência tributária posta no texto Constitucional (artigo 195, inciso I, alínea b
da Constituição, instituidores da incidência das contribuições sobre a receita ou o
faturamento).
A Recorrente detém ainda em seu favor o conteúdo do Parecer Normativo CST n.
3/80, que esclarece que os contribuintes não tem faculdade de classificar ou
reclassificar contas segundo critérios subjetivos de sua conveniência. Deve
sempre, isto sim, observar os critérios da Lei no 6.404/76. Dessarte, os bens que
se destinem à exploração do objeto social ou à manutenção das atividades
sociedade devem permanecer classificados em conta do ativo permanente até o
momento de sua alienação, baixa ou liquidação, vedada sua transferência para o
ativo circulante, sob a alegação de que se pretende aliená-los. Colaciono abaixo a
sentença conclusiva do aludido Parecer Normativo, in verbis:
Em face do exposto, impõe-se a conclusão lógica de que a simples
pretensão da pessoa jurídica no sentido de alienar bens destinados à
utilização na exploração do objeto social ou na manutenção das atividades
da empresa não autoriza, para os efeitos da legislação do imposto de renda,
a exclusão dos elementos correspondentes registrados em contas do ativo
permanente, devendo a cifra respectiva continuar integrando aquele
agrupamento até a alienação, baixa ou liquidação do bem.
Cumpre destacar que a aquisição dos títulos patrimoniais ocorreram em junho de
1988 e novembro de 1999, o que justifica sua contabilização no ativo permanente
desde a sua origem.
Portanto, entendo que que assiste razão à Recorrente quanto à impossibilidade
de exigência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre as materialidades aqui
discutidas (receita obtida, em novembro de 2007, no processo de venda das ações
da BM&F S/A em Oferta Pública Inicial – IPO e para a General Atlantic). Afinal, tais
participações sempre e corretamente estiveram no ativo permanente da
Recorrente (Conta 2.1.4.10.20, conforme o Balancete Demonstrativo de
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.593 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.001260/2009-04
8
novembro de 2007 acostado aos autos), e sua venda é excluída da tributação das
Contribuições a teor do inciso IV do parágrafo §1o do artigo 3o da Lei n. 9.718,
vigente à época dos fatos.
Com efeito, é isento de dúvida de que os bens alienados pelo contribuinte
compunham (e deviam compor) o seu ativo permanente, investimento necessário e essencial para
o exercício das atividades da entidade. Não existia na normatização contábil vigente à época
(2007) qualquer determinação para que o contribuinte, no momento em que identificou a
necessidade de venda desses ativos, fizesse a sua reclassificação para a conta de ativo circulante e,
então, gerar receita tributável. A reclassificação de bens registrados no ativo do contribuinte não
ocorre pelo mero interesse de alienação. Se assim o fosse, aliás, inócua seria a previsão legal que
exclui da base de cálculo de apuração d contribuição exatamente a hipótese de alienação de bens
integrantes do ativo permanente.
Entendo que. em que pese a pretensão da receita em pretender aferir caráter de
faturamento à operação. em face das características do negócio jurídico realizado, não tem o
condão de alterar os conceitos contábeis adotados pela legislação.
Assim, mantenho as razões de decidir do acórdão recorrido.

III.
Dispositivo
Pelo exposto, CONHEÇO o Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, voto
por NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator designado.

Externo no presente voto minha divergência em relação à relatora, no que se refere
ao mérito do contencioso. Como a própria relatora registra na introdução de seu voto, o
posicionamento que tem prevalecido neste colegiado majoritariamente alicerça a tese fazendária.
Registro que, na mesma data e na mesma sessão de julgamento, o colegiado
apreciou outo processo referente a idêntico tema, com a mesma sujeição passiva (Intra S.A.
Corretora de Câmbio e Valores), no qual atuei como relator.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.593 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.001260/2009-04
9
Aproveito aqui as considerações lá externadas, e perfeitamente aplicáveis ao
presente caso.
A controvérsia trazida a esta Câmara uniformizadora de jurisprudência se refere à
inclusão (ou não) na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins da receita
auferida com a venda das ações decorrentes da desmutualização da BOVESPA, em oferta pública.
Essa matéria não é nova nesta 3a Turma da CSRF, e foi tratada em processo do
mesmo Contribuinte (INTRA S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES), e referente ao mesmo
período de apuração (01/10/2007 a 31/10/2007), analisando-se Cofins (contribuição regida
basicamente por idênticos comandos normativos). Sendo os lançamentos calcados nos mesmos
debates de fato e direito, cabe aqui endossar os fundamentos da posição majoritariamente
adotada por esta Câmara, com nossa participação, em tal precedente:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no
curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da
BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização
da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros
de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos
meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA
OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as
receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da
Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias
denominadas “desmutualização”. (grifo nosso) (Acórdão 9303-014.146, Redatora
Designada. Cons. Semíramis de Oliveira Duro, maioria, vencidas as Conselheiras
Erika Costa Camargos Autran – relatora, e Tatiana Midori Migiyama, sessão de
18/07/2023) (Presentes ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Vinicius Guimaraes,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto e Liziane
Angelotti Meira)
Em tal decisão da Câmara Superior, narrou-se situação presente também no
presente processo, que “...Em 30 de agosto de 2007, antes mesmo do processo de
desmutualização, que só ocorreu em setembro de 2007, a contribuinte assinou Termo de Adesão
com obrigação, de forma irrevogável e irretratável, de venda de 35% das ações a ela atribuídas,
em decorrência do processo de desmutualização, sendo que 10% do total das ações seriam
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.593 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.001260/2009-04
10
vendidas à General Atlantic e 25% se destinariam à alienação no IPO; o preço unitário da venda no
IPO alcançou R$ 20,00 (lucro de R$ 46.550.000,00), enquanto que venda para a General Atlantic
foi feita com o preço unitário de R$ 11,088 (lucro de R$ 9.956.482,75), sendo o ganho assim obtido
não oferecido à tributação do PIS e da Cofins” (fl. 974), caracterizando as ações como valores
mobiliários ordinários, negociáveis no mercado, decorrendo dessa condição seu registro no Ativo
Circulante ou no Realizável a Longo Prazo, e sendo a alienação dessas ações parte da atividade
típica do contribuinte, por estar em consonância com o seu objeto social, devendo compor o
faturamento da empresa e consequentemente a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins. Foram ainda citados no Acórdão no 9303-014.146 outros precedentes da CSRF no
mesmo sentido: Acórdão no 9303-012.998 (15/03/2022), e Acórdãos no 9303-012.239 e 240
(21/10/2021).
Idêntico entendimento norteou decisão mais recente desta Câmara Superior:
“AÇÕES. ATIVO CIRCULANTE. VENDA. TÉRMINO DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE.
Ações vendidas antes do término do exercício social subsequente ao da
aquisição devem classificar-se no ativo circulante.
RECEITAS TÍPICAS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTE VINCULANTE.
Nos termos do tema 372 de Repercussão Geral as receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram
a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98,
mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente
prescritas”.
BANCOS. VENDA DE AÇÕES. RECEITAS TÍPICAS.
Nos termos do tema 372 de Repercussão Geral a venda de ações é atividade típica
dos bancos.” (grifo nosso) (Acórdão 9303-015.025, Rel. Cons. Oswaldo Goncalves
de Castro Neto, maioria, vencida a Cons. Tatiana Josefovicz Belisario, sessão de
09/04/2024) (Presente ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Vinicius Guimaraes,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira
Duro e Liziane Angelotti Meira)
Como exposto, o tema já está assentado nesta instância uniformizadora, em
diversas decisões.
Assim, contribuindo para a segurança jurídica em relação à manifestação já
proferida por este colegiado ao mesmo sujeito passivo, em relação a idêntico período, inclusive na
mesma sessão de julgamento, e endossando a jurisprudência assentada desta Câmara Superior,
entende-se que, no caso em análise, em que a alienação das ações ocorreu poucos meses após a
“desmutualização”, a escrituração se dá no Ativo Circulante, que abrange as disponibilidades e os
direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, e que, nas instituições financeiras,
que têm as operações de compra e venda de ações compreendidas no objeto social, a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep (assim como da Cofins) é o faturamento / receita bruta
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.593 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.001260/2009-04
11
operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com a venda
de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações
societárias denominadas de “desmutualização”.
Portanto, são procedentes as razões recursais, devendo ser revertida a decisão
proferida no acórdão recorrido.
Diante do exposto, voto dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 1159
DF CARF MF
Original